Tribunal: STF
Processo: RHC 256388
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edson de Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 843.996/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDSON DE LIMA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 meses de detenção no regime aberto e 10 dias-multa, além de 2 meses de suspensão da habilitação como incurso nas sanções do art. 306 da Lei n. 9.503/1997, com substituição por pena restritiva de direitos. 



    A impetrante sustenta que teria sido indevidamente alterada a modalidade da pena restritiva de direitos no julgamento da apelação, ocasionando reformatio in pejus. 



    Pugna pela concessão da ordem para restabelecer a substituição contida na sentença, de prestação pecuniária (eDOC 28).



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 46)



    Nesta Corte, o recorrente requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, a fim de se conceder a ordem de Habeas Corpus para restabelecer a condenação de primeiro grau, no que concerne à modalidade de pena restritiva de direito adotada na origem (prestação pecuniária e não serviço à comunidade) – com reconhecimento de reformatio in pejus.”(eDOC 55)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Extrai-se da decisão acima transcrita que a conduta do Tribunal de origem está em consonância com precedentes desta Corte Superior, uma vez que não importa em reformatio in pejus a alteração do tipo de pena restritiva de direitos imposta com a finalidade de adequar à legislação aplicável, no caso, ao Código de Trânsito Brasileiro. 



    Uma vez condenado o agravante pela prática de crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, a substituição da pena privativa de liberdade deve observar as disposições específicas da legislação aplicável, diante do princípio da especialidade. 



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. (eDOC 46)



    Na espécie, o Tribunal de Justiça fixou, como pena alternativa, o dever de “1. Participar de palestras e cursos, bem como de campanhas educacionais de trânsito promovidas pelo DETRAN ou órgão de trânsito local, elaborando relatórios de seu aproveitamento ao diretor da entidade; 2. Participar de grupos de reflexão sobre a embriaguez ao volante, promovidas por entidades como Alcoólicos Anônimos, Rotary Club, Lions Club, ou Entidades Religiosas, elaborando relatórios de suas atividades ao diretor da entidade. 3. Prestar serviço voluntário junto ao Samu (serviços de atendimento de urgência) ou hospitais ou clínicas, em setores de traumatologia, de modo a ter contato com pacientes vítimas de acidentes de trânsito, elaborando relatórios de suas atividades ao diretor da instituição.” (eDOC 46)



    O recorrente quer alterar a pena restritiva de direitos de participar de palestras e de ter contato com pacientes vítimas de acidente de trânsito para a pena restritiva de direitos de pagamento de prestação pecuniária.



    Não tem razão.



    Primeiro porque o Código de Trânsito não prevê, como pena alternativa, a prestação pecuniária. O pedido, portanto, é contra legem. 



    Segundo porque é política prioritária do CTB a educação para o trânsito, de modo que alcança seu objetivo a submissão do condutor a palestras sobre o trânsito e o contato com vítimas de acidentes.



    Não há, ainda, se falar em reformatio in pejus, porquanto o Tribunal manteve a pena restritiva de direitos e apenas a adequou ao que determina a lei.



    Conforme registrou a Segunda Turma no HC 163.278, há reformatio in pejus, apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há um agravamento de sua situação jurídica



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente